Tribunal: STF
Processo: RHC 268862
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Condenação. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabricio da Silva Medeiros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.041.267/SP  (evento 73).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, disposto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal (evento 35).

Na presente via, a Defesa pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena. Alega a inocorrência de supressão de instância quanto à análise das majorantes, visto que “a apelação interposta pela defesa devolveu toda a matéria relativa à suficiência probatória e aplicação da pena ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. Aponta a ausência de fundamentação idônea e concreta na fixação do regime prisional fechado. Requer o afastamento da supressão de instância, a fim de que as majorantes sejam apreciadas e, por conseguinte, a fixação do regime semiaberto.

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 107).

É o relatório. Decido.

Extraio da decisão recorrida (evento 54):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. MAJORANTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, utilizada como substitutivo de revisão criminal, e de supressão de instância, além de não constatar flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. 
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa, em regime inicial fechado, após redimensionamento da dosimetria penal pelo Tribunal de origem. 
II. Questão em discussão 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para discutir a incidência de majorantes e a fixação do regime inicial fechado; e (ii) saber se há ilegalidade na manutenção das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca, bem como na fixação do regime inicial fechado, considerando as circunstâncias do caso concreto e as súmulas n. 269 e 440 do STJ e 719 do STF. III. Razões de decidir 
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do instituto e supressão de competência constitucional, especialmente quando a condenação já transitou em julgado. 
5. É vedada a análise de teses não debatidas no Tribunal de origem (fragilidade probatória das majorantes), sob pena de supressão de instância. 
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a imposição do regime mais gravoso, mesmo em casos de penas inferiores a 8 anos.
7. A fixação do regime inicial fechado está fundamentada no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da reincidência e da valoração negativa dos antecedentes, não havendo violação às Súmulas 440/STJ ou 719/STF. 
8. Inexiste flagrante ilegalidade na decisão agravada que justifique a concessão da ordem de ofício. 
IV. Dispositivo 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).   

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

A autoridade coatora não conheceu do HC 1.041.267/SP quanto à manutenção das majorantes, porquanto “a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem no viés pretendido, nem foram opostos embargos de declaração para suscitar a questão. Assim, esta Corte não pode examinar originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de instância”.

Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 

Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.

Por outro lado, em relação à tese remanescente, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.

No caso,  o magistrado de primeiro grau, após analisar a dinâmica dos fatos, fixou o regime inicial fechado com fundamento nas circunstâncias concretas do caso. Ressaltou que “deixo de lhe conceder quaisquer benefícios, inclusive o de recorrer em liberdade, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal em regime fechado, o mais compatível com sua periculosidade e forma de proceder. A fixação de regime mais brando ao acusado seria desproporcional à conduta, desprestigiaria a Justiça e não atingiria o fim colimado pela pena aplicada”.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para redimensionar a pena, mantendo o regime prisional ora fixado. Na mesma linha, a Corte Superior asseverou que “a fixação do regime inicial fechado está fundamentada no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da reincidência e da valoração negativa dos antecedentes, não havendo que se falar em violação às Súmulas 440/STJ ou 719/STF”.

Desse modo, verifico que o ato apontado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta  acerca da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022);  “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).      

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente